Tribunal: TJMT
Processo: 1018103-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018103-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 021.041.145-78 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. M. S. - CPF: 104.022.855-06 (VÍTIMA), NECIVALDA DE JESUS MARQUES - CPF: 016.619.525-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018103-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA] E
VIAS DE FATO [ART. 21 DO DL 3688/41]
– MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018103-55.2023.8.11.0000

PACIENTE: LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de ameaça [art. 147, CP], descumprimento de medidas protetivas [art. 24-A da Lei Maria da Penha] e da contravenção penal de vias de fato [art. 21 do DL 3688/41].

Assevera que a decisão vergastada padece de fundamentação concreta e que o paciente nega o descumprimento da determinação judicial pretérita, aliado ao fato de que
“não houve constatação de qualquer lesão”
nas vítimas.

Alega que a manutenção da segregação cautelar
“fere o princípio da proporcionalidade”
, sendo
“perfeitamente possível”
a aplicação de cautelares diversas, pois o paciente
“teria a possibilidade de ser solto e voltar a trabalhar” (sic)
.

Pede a concessão da ordem, para que LUCIANO seja posto em liberdade. Subsidiariamente, que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018103-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O SGT PM SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO, que atendeu a ocorrência, relatou à autoridade policial, em 07/05/2023:

“QUE nesta data fomos acionados pela vítima NECIVALDA DE JESUS MARQUES; QUE a mesma mora no Distrito de Mundo Novo e tem Medida Protetiva contra seu ex amásio, LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS; QUE hoje pela manhã, por volta das 11h00, o Sr. LUCIANO foi até a residência da mesma; QUE estava visivelmente embriagado e segundo relatos da Sra NECIVALDA o Sr. LUCIANO também é usuário de drogas; QUE após atrito verbal com a Sra NECIVALDA o Sr. LUCIANO agrediu fisicamente a filha da Sra NECIVALDA, sendo a vítima SARA VITÓRIA MARQUES SILVA, uma criança de 11 anos de idade; QUE utilizando as mãos pegou a criança pelo pescoço e a asfixiava, QUE em seguida desferiu um chute atingindo a região da barriga da criança; QUE a Sra NECIVALDA, mãe da criança, tentou intervir, momento em que o Sr. LUCIANO desferiu um soco contra o rosto da Sra NECIVALDA, atingindo a região da face da mesma; QUE deslocamos até o Distrito de Mundo Novo e lá encontramos o Sr. LUCIANO andando pelas ruas; QUE foi realizado a detenção e condução do mesmo para a Delegacia de Brasnorte; QUE o mesmo foi entregue sem lesões corporais; QUE ressalto que a Sra NECIVALDA portava em mãos e apresentou a Medida Protetiva, Processo no 1000429-55.2023.8.11.0100”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA, que compunha a guarnição.

NECIVALDA DE JESUS MARQUES, 45 [quarenta e cinco] anos de idade, declarou na fase inquisitiva:

“QUE viveu maritalmente com o Sr. LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS por aproximadamente 05(cinco) anos; QUE o relacionamento não estava bom e ele começou a usar droga e a declarante resolveu separar; QUE no mês de abril a declarante pediu para ele sair da casa, ele saiu de dentro da casa, mas ficou na região e não aceitou a separação, então a declarante registrou ocorrência contra ele e requereu Medida Protetiva, a qual foi deferida no Processo no 1000429-55.2023.8.11.0100; QUE após isso ele não incomodou mais a declarante, mas na data de hoje pela manhã, por volta das 10h00, ele passou em frente à casa da declarante, viu sua filha SARA sentada na frente da casa e se aproximou dela, QUE a declarante chegou onde ele estava e disse que ele não poderia estar ali e ele disse que só queria pedir desculpa para a declarante e a declarante disse que estava desculpado e mandou ele embora, pois ele sabia que a declarante tinha Medida Protetiva contra ele;
QUE ele não saiu e segurou a SARA pelo pescoço e começou a enforcá-la; QUE a declarante puxou a SARA e ele ainda acertou um chute na barriga dela; QUE após tirar a SARA de perto dele, ele acertou um soco no rosto da declarante; QUE não ficou marca, mas está dolorido
;
QUE a declarante correu para dentro da casa e pegou um cabo de vassoura e disse que iria chamar a Polícia, então ele saiu dizendo que vai acabar com a vida da declarante e da sua família e não tinha medo de Polícia, iria ficar esperando
; QUE telefonou para a Polícia Militar contando o ocorrido e os Policiais foram lá e prenderam ele; QUE teme pela sua vida e de seus filhos, pois ele fica dizendo que a separação ocorreu por causa dos filhos da declarante”.

A adolescente SARA VITÓRIA MARQUES SILVA, 11 [onze] anos de idade, narrou:

“QUE neste ato acompanhada de sua Genitora, RESPONDEU QUE nesta data, por volta das 10h00, estava sentada em frente a sua casa e viu o ex-convivente da sua mãe, LUCIANO, passando em frente à casa, e sabe que ele não podia se aproximar, então avisou sua mãe; QUE quando ele chegou na casa a mãe da declarante falou para ele que ele não podia estar lá e ele disse que só foi pedir desculpas e a mãe da declarante disse que estava desculpado; QUE sem mais nem menos ele pegou no pescoço da declarante e começou a apertar; QUE sua mãe interviu e puxou a ele e ele deu um chute na barriga da declarante; QUE eles saíram para fora e sua mãe pegou um cabo de vassoura, mas ele ainda acertou um soco no rosto dela; QUE saíram correndo e chamaram a Polícia, pois ele disse que não tinha medo de Polícia; QUE os Policiais foram até lá e prenderam ele”.

Interrogado, LUCIANO respondeu:

“QUE não possui advogado constituído; QUE entrou em contato com seu irmão, CARLOS, através do telefone 65 99661-0701, informando de sua prisão; QUE não são verdadeiras as acusações da sua ex-convivente NECIVALDA; QUE hoje não foi na casa dela e nem falou com ela hoje; QUE quando vai na direção da casa dela passa pela outra rua; QUE não sabe por que está preso, QUE sabe das Medidas Protetivas que ela pediu”.

Na audiência de custódia [APFD no 1000549-98.2023.8.11.0100], a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“Sobre o ESTADO DE PERIGO que a liberdade do custodiado significaria à sociedade está presente, especialmente o RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA (mãe e filha criança), e não obstante a prisão seja a ultima ratio, entendo que o caso reclama a sua utilização de plano exatamente para assegurar a vítima de arroubos violentos do custodiado, isso porque ele, supostamente não só agrediu a ex-convivente, mas também uma CRIANÇA DE 11 ANOS DE IDADE, isso tudo depois de ter sido intimado das medidas protetivas no dia 16/04/2023, portanto bem recente.

Isso sobreleva importante anotar porque a vítima menciona temer pela vida dela e filha porque o custodiado teria dito que o motivo da separação seriam os filhos da vítima, acendendo alerta do juízo.

O princípio da homogeneidade convive perfeitamente com a prisão preventiva. Do contrário, não houvesse como o juízo avançar até a prisão em casos como estes, a agressão contra a mulher estaria desprotegida porque não haveria como emprestar efetividade às medidas cautelares, de modo que essa teoria é abstração sem aplicação prática.

A ausência de sinais das agressões não afasta o risco concreto, o próprio custodiado dizendo que sequer lembra da prisão de tão embriagado, cujas lesões podem até mesmo se aproximar daquilo que ocorre no âmbito das vias de fatos que sequer deixam marcas, tema a ser enfrentado no mérito.

No mais, noto que ele se viu livre da prisão no dia 30/03/2023 (Autos n. 1000336-92.2023.8.11.0100, por FURTO) cujo histórico parece sugerir REITERAÇÃO CRIMINOSA DELITIVA.

Lembro, a propósito, conforme jurisprudência abalizada, que a reiteração criminosa é capaz de vulnerar a ORDEM PÚBLICA, podendo ser usado processos em curso.

No mais, o simples fato de terem sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 1000429-55.2023.8.11.0100, não impede a decretação da prisão preventiva quando há outros elementos a recomendar, como é o caso (reiteração, recente saída da prisão e medidas protetivas aplicadas recentemente, modus operandi envolvendo aparente agressão à criança e contexto de uso de drogas).

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS em PRISÃO PREVENIVA, forte no art. 312 do CPP”.

Ao contrário do que sustenta a combatente Defensoria Pública, a simples leitura do
decisum
vergastado mostra que ele está concretamente fundamentado no risco de reiteração delitiva, sendo a prisão necessária para garantia da ordem pública.

O que se vê é que, mesmo ciente das medidas protetivas fixadas, LUCIANO
manteve contato com a vítima, descumprindo-as.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, não se identifica, em análise perfunctória, o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que o magistrado singular a justificou para a garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente, apesar do conhecimento da existência de medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira, as teria descumprido, indo até a residência dela, onde entrou em vias de fato com ela e a filha, de apenas 11 [onze] anos de idade.

Além disso, LUCIANO ostenta outros registros criminais, como visto.

Ressalta-se que o STJ possui entendimento no sentido de que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida,
in verbis
:

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
[RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019].

Nesse ponto, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Noutra quadra, a segregação cautelar, quando amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 11/03/2021)

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANO QUEIROZ DOS SANTOS
, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023